Tribunal: TJES
Processo: 5001338-18.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-18.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. A autora alega que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, tendo sido induzida a erro ao contratar modalidade mais onerosa (cartão de crédito com reserva de margem), sem jamais ter utilizado o cartão plástico, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura.

II. Questão em
d
iscussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) e violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado; a possibilidade de conversão do negócio jurídico para a modalidade pretendida (empréstimo consignado); a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

4. A sistemática do cartão de crédito consignado, na qual o consumidor recebe o valor integral do limite via depósito bancário (saque) e sofre descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, gerando dívida impagável e perpétua, evidencia onerosidade excessiva e falha no dever de informação quando o consumidor acredita contratar empréstimo tradicional.

5. Constatado o vício de consentimento (erro substancial) e a ausência de utilização do cartão para compras, impõe-se a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado, com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação, recálculo da dívida e compensação de valores.

6. Nos termos da tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro do indébito independe de má-fé nas cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. No caso concreto, iniciados os descontos em 2023, aplica-se a devolução em dobro.

7. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, decorrentes de prática comercial abusiva, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com características de empréstimo pessoal (saque imediato via TED e desconto do mínimo da fatura), sem a clara compreensão do consumidor sobre a natureza híbrida e onerosa do produto, configura falha no dever de informação e vício de consentimento, autorizando a conversão do negócio para empréstimo consignado com taxas de mercado. 2. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro para cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente de má-fé, salvo engano justificável. 3. A imposição de modalidade contratual abusiva que afeta verba alimentar enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14, 39, 42 e 51; CC, arts. 138 e 171; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.413.542/RS; TJES, Enunciado 29.1 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA
contra a r. sentença de id. 17010806, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” proposta por ela em face de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedentes os pedidos constante na inicial.

Nas razões recursais (id. 17010807), a apelante, sustentou em síntese, (i) a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RCC), visto que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional; (ii) a violação ao dever de informação, induzindo a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, a erro substancial; (iii) a onerosidade excessiva da modalidade, que gera uma dívida impagável mediante descontos do mínimo da fatura; (iv) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (id. 17010809), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001338-18.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCILA PACHECO MODESTO DA SILVA
contra a r. sentença de id. 17010806, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” proposta por ela em face de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedentes os pedidos constante na inicial.

Nas razões recursais (id. 17010807), a apelante, sustentou em síntese, (i) a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RCC), visto que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional; (ii) a violação ao dever de informação, induzindo a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, a erro substancial; (iii) a onerosidade excessiva da modalidade, que gera uma dívida impagável mediante descontos do mínimo da fatura; (iv) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação em danos morais.

Pois bem.

A controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado – RCC, em vez de um empréstimo consignado, como ele alegava ser seu desejo, devido à falha no dever de informação por parte do apelado.

Compulsando os autos, embora o banco apelado tenha anexado uma cópia dos contratos firmados entre as partes, a saber: de n. 82540246 (id. 17010785) e 88475985 (id. 17010786), onde consta, respectivamente “Contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado benefício emitido pelo BMG” e “Termo de Consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado benefício” considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. Explico.

Os contratos foram celebrados em 2023, tendo sido liberado a autora, ora apelante, os valores de R$ 1.319,00 (id.17010785) e R$ 707,84 (id. 17010786). Esses valores foram transferidos para a conta bancária da autora (id. 17010787), de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados.

Ademais, pelas faturas anexadas ao processo (id. 17010788), percebe-se que a apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida.

Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso.

Neste contexto, admitir que a apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Assim, considero que a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira
. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito
. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Desta forma, a conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Digo isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores.

Inclusive, é o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, tendo sido editado o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Consequentemente, determino a revisão dos juros, devendo ser aplicadas ao contrato as taxas médias de mercado para empréstimo consignado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação (abril de 2023), recalculando-se a dívida desde a origem.

Neste ponto, esclareço que a taxa de juros mensal utilizada no recálculo da dívida de 1,94%, conforme consulta realizada junto ao Banco Central, a saber: “Código 25469 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado total”, no mês da assinatura dos contratos.

Quanto à repetição do indébito, entendo que os valores relativos aos descontos realizados unicamente em razão da contratação do cartão de crédito com a cobrança de taxa de juros excessiva, devem ser repetidos a autora, havendo a possibilidade de compensação com o saldo devedor.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou
a tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

E, na hipótese dos autos verifico que as cobranças iniciaram em março de 2023, logo a repetição deve se dar de em dobro, porque a partir de 30/03/2021 é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Finalmente, considerando que a inexistência da contratação de um “Cartão de Crédito BMG” foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do event
o danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

i. Declarar a inexistência da contratação de um “Cartão de Crédito BMG” fundado nos contratos de nº 82540246 e 88475986, convertendo a contratação em empréstimo consignado, recalculando-se a dívida com base nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação (1, 94% ao mês), a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

ii. Determinar, em relação aos descontos realizados unicamente em razão da contratação do cartão de crédito com cobrança de juros abusivas, a restituição na forma simples no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021 e, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, havendo a possibilidade de compensação com o saldo devedor.

iii. Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

iv. Fixar que em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC e, no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência delimitados na sentença, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)